Tribunal: TJSP
Processo: 0003980-88.2014.8.26.0575
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Osvaldo Magalhães
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2026-05-29
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. CONTRATOS. RECURSOS NÃO PROVIDOS.
I. Caso em Exame: 1. Ação de cobrança ajuizada por Carlos Alberto Busso e Soraia Giovanelli Elias contra Ricardo Picchi, visando o pagamento de diferenças remuneratórias decorrentes do vínculo funcional mantido com o réu enquanto titular do Cartório de Registro de Imóveis, Títulos e Documentos e Civil de Pessoas Jurídicas da Comarca de

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. CONTRATOS. RECURSOS NÃO PROVIDOS.
I. Caso em Exame: 1. Ação de cobrança ajuizada por Carlos Alberto Busso e Soraia Giovanelli Elias contra Ricardo Picchi, visando o pagamento de diferenças remuneratórias decorrentes do vínculo funcional mantido com o réu enquanto titular do Cartório de Registro de Imóveis, Títulos e Documentos e Civil de Pessoas Jurídicas da Comarca de São José do Rio Pardo.
II. Questão em Discussão: 2. A questão em discussão consiste em analisar (i) a legitimidade passiva do réu para responder pelos créditos pleiteados; (ii) eventual responsabilidade do Estado de São Paulo pelas obrigações trabalhistas durante o período de interinidade; (iii) se a condenação deve abranger todo o período descrito na petição inicial; (iv) o direito à indenização das licenças-prêmio não gozadas.
III. Razões de Decidir: 3. A delegação para o serviço extrajudicial possui natureza originária e personalíssima, não havendo sucessão de passivos trabalhistas ao novo titular. 4. A prescrição quinquenal aplica-se às relações de natureza pública, limitando a análise ao período entre 25/07/2009 e 31/01/2011.
IV. Dispositivo e Tese: 5. Recursos desprovidos. Tese de julgamento: 1. A delegação para o serviço notarial e de registro é originária e personalíssima, não havendo sucessão de passivos ao novo titular. 2. A prescrição quinquenal limita a análise das parcelas vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação.
Legislação Citada: CF/1988, art. 236; Lei no 8.935/1994, art. 21.
Jurisprudência Citada: STJ, REsp n. 1.963.341/SP, Rel. Min. Humberto Martins, Terceira Turma, j. 26/5/2025, DJEN de 29/5/2025. STJ, AgInt no AREsp n. 1.525.479/SP, Rel. Min. Manoel Erhardt, Primeira Turma, j. 30/5/2022, DJe de 1/6/2022.